Tribunal: TJPA
Processo: 0818557-93.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0818557-93.2023.8.14.0401

RECORRENTE: JOSSY SILVA DO NASCIMENTO BASTOS

RECORRIDO: TELMA MARIA TREVIA LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso Penal em Sentido Estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime por ausência de justa causa, conforme art. 395, III, do CPP. A queixa-crime alegava prática de calúnia e difamação, baseada em publicação de informações nas redes sociais e boletim de ocorrência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que rejeitou a queixa-crime por ausência de justa causa deve ser reformada, considerando a suposta falta de indícios mínimos de autoria e materialidade dos crimes imputados à querelada.

III.

Razões de decidir

3. A queixa-crime foi rejeitada por não apresentar elementos mínimos necessários à configuração dos crimes de calúnia, difamação e injúria, ausente o dolo específico.

4. A documentação apresentada, incluindo prints de mensagens e o boletim de ocorrência, não demonstrou ofensas à honra da querelante que justificassem a persecução penal.

5. A decisão impugnada está em conformidade com o art. 395, III, do CPP, uma vez que a narrativa dos fatos é genérica e sem provas suficientes que demonstrem a prática delituosa.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento
: "É legítima a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa, quando a peça acusatória não apresenta elementos mínimos que configurem o dolo específico e a materialidade dos crimes de calúnia, difamação ou injúria."

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 581, I; Código de Processo Penal, art. 395, III

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, EDcl n. 0810886-92.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 10.07.2023; TJRJ, RESE n. 0034174-61.2022.8.19.0001, Rel. Maria Angélica Guimarães Guerra Guedes, 7ª Câmara Criminal, julgado em 25.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 28 de outubro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Jossy Silva do Nascimento Bastos,
com fundamento no artigo 581, inc. I do CPB, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Eduardo Antônio Martins Teixeira, Juiz de Direito, em exercício, da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que rejeitou o recebimento da Queixa-Crime ajuizada pela Querelante, por entender ausente a justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Narra a petição inicial, à ID 20547899
, que a Recorrente era a legítima proprietária da empresa J.S. DO N. BASTOS EMPÓRIO, conhecida pelo nome fantasia de EMPÓRIO SANTA LÚCIA, situada na Rodovia BR-316, KM 28, no município de Benevides/pa. Que a aquisição da empresa ocorreu por meio de um acordo firmado entre a Recorrente e a

Recorrida, Sra. Telma Maria Trevia Luz, que

à época atuava como procuradora do antigo proprietário, Sr. Francisco Júnior, seu irmão.

Que a empresa, originalmente, era denominada LMT AGUIAR e pertencia à Sra. Lúcia Trevia da Silva; contudo, em função de diversas dívidas acumuladas foi transferida para o nome da Querelada, ora Recorrida, passando a se chamar DOCERIA SABOR ESPECIAL LTDA EPP, mas, devido a dívidas acumuladas junto à Receita Federal, houve nova alteração de titularidade, sendo transferida para o irmão da Recorrida, sob a denominação FRANCISCO DE OLIVEIRA LUZ JÚNIOR ME, inscrita no CNPJ n. 14.924.067/0001-27, passando a Recorrida a assumir o papel de procuradora e representante legal da empresa.

Aduz que entre os anos de 2018 e 2019, a Recorrente conheceu a Recorrida e, a partir de um pedido desta, começou a auxiliar na administração da empresa entre os meses de outubro e novembro de 2019; no entanto, as dívidas acumuladas junto à Receita Federal e à SEFA tornaram inviável a continuidade das operações comerciais, resultando em sucessivas alterações societárias e na criação das empresas mencionadas, embora a atividade comercial original tenha sido mantida.

Que após a última modificação societária, em que a empresa passou a ser registrada no CNPJ nº 14.924.067/0001-27 e adotou o nome de FRANCISCO DE OLIVEIRA LUZ JÚNIOR ME, a pessoa jurídica novamente enfrentou um acúmulo de dívidas; porém, em resposta, a família responsável colocou à venda os bens e direitos da empresa, os quais foram adquiridos pela Recorrente, através de uma empresa criada especificamente para essa finalidade, denominada J.S.DO N. BASTOS EMPÓRIO.

Alega que no final de 2019, a Recorrente adquiriu os bens móveis e os direitos da empresa por meio de uma transação comercial no valor de R$100.000,00 (cem mil reais). Com essa aquisição, a Recorrente assumiu todas as dívidas trabalhistas e fiscais que estavam registradas em nome das antigas empresas.

Que após estes fatos, a Recorrida teria passado a exercer o cargo de gerente da atividade comercial, tendo demitido diversos funcionários antigos. Posteriormente, foi desligada de suas funções devido a problemas de saúde e a ausência no trabalho, passando a propagar informações inverídicas acerca da Recorrente nas redes sociais, na página da empresa e na mídia paraense, alegando que ainda era a legítima proprietária da empresa e que a Recorrente não estava cumprindo com suas obrigações. Além disso, afirmou ter sido vítima de um golpe, o que causou sérios danos à honra da Recorrente.

Por fim, a Recorrente argumentou que tomou conhecimento em março de 2023 de que a Recorrida havia registrado um Boletim de Ocorrência na Delegacia Especializada em Investigação de Estelionato e outras fraudes – DIOE, o que resultou na instauração do Inquérito Policial º 000610/2023.100068-4. Que no referido inquérito, a Recorrida relatou que a Recorrente teria cometido o crime de estelionato, alegando que foi vítima de um golpe durante o relacionamento que mantiveram, e que a Recorrente a teria enganado com o intuito de tomar seus bens. Ademais, o inquérito também registra que a Recorrida acusou a Recorrente de tê-la ameaçado quando informou que retornaria ao trabalho na Doceria Santa Lúcia, alegando que a Recorrente teria “desqualificado” e a ameaçado com agressão física caso retornasse.

Inconformada, a Recorrente pleiteia a reforma da decisão do douto Juízo
a quo
alegando em suas razões,
à ID 20547938
, que existem lastros probatórios mínimos a permitirem o prosseguimento da Ação Penal privada, movida contra a Recorrida, tendo em vista indícios suficientes de autoria e materialidade da prática criminosa.

Em contrarrazões, à ID 20623550,
a Defensora Pública Léa Cristina B. de Siqueira de V. Serra, lotada na 11ª Defensoria Criminal de Classe Especial, OAB-PA-3054, requer o conhecimento do Recurso em Sentido Estrito apresentado pela Recorrente, entretanto, que seja mantida a decisão impugnada em todos os seus termos, negando-se provimento ao Recurso.

Em decisão, à ID 22159015,
o douto Magistrado do feito manteve a decisão atacada.

À ID 20655728,
o 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Armando Brasil Teixeira, manifesta-se para que seja provido o Recurso em Sentido Estrito interposto por Jossy Silva do Nascimento Bastos, a fim de que seja recebida a queixa-crime.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Ab initio
, cumpre destacar que o
decisum
que rejeita a queixa-crime deve estar em conformidade com o disposto no art. 395, do CPPB,
verbis
:

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I- For manifestamente inepta;

II- Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício

da ação penal;

III- Faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Nessa senda, entendo como necessário transcrever parte da decisão atacada, a qual fundamentou a rejeição da queixa-crime apresentada, nos seguintes termos:

“A leitura detida da queixa-crime, bem como dos documentos, evidencia-se cristalinamente a falta de fato típico para a persecução penal, sendo o caso de rejeição.

É notório que os crimes contra a honra, além do dolo genérico, fazem-se necessário o elemento subjetivo especial do tipo consubstanciado no propósito de ofender a honra da vítima.

Assim, a peça inicial deve estampar a existência de dolo específico necessário à sua configuração, sob pena de faltar a configuração, em tese, do tipo penal contra a honra, sendo que a presente queixa apenas limita a informar o suposto fato criminoso que se consubstanciaria no registro de ocorrência policial e na divulgação do fato nas redes sociais, alegando, de forma genérica e superficial, que tais condutas teriam o condão de manchar sua imagem.

Noutro giro, os documentos anexados aos autos com a queixa-crime não se prestam, ao mínimo, a trazer fato ofensivo que caracterize o dolo de ofender a honra da querelada. No Boletim de ocorrência registrado pela querelada (ID. 101398733), há apenas suas alegações acerca dos fatos ocorridos entre as partes, sem qualquer ofensa a honra da querelada.

Além disso, o direito de prestar ocorrência policial assiste a todos, cabendo a autoridade policial investigar a veracidade do relato que no caso foi enquadrado inicialmente como art. 171 do CPB. Todavia, verifico que o IP foi instaurado sem indiciamento e sequer foi acostado o relatório policial conclusivo das investigações.

A questão de ter um boletim de ocorrência que relate a suposta ocorrência de um crime estelionato e lhe atribua a autoria não se presta, por si só, para configurar, em tese, fato típico do crime de calúnia e difamação, sendo preciso especificar a conduta praticada pela querelada, que se enquadre nos artigos 138 e 139 do CPB, no que verifico que as alegações da querelada são superficiais.

Além disso, os prints acostados aos autos não demonstram, em tese, que a querelada caluniou ou difamou a querelante nas redes sociais. Não há elementos mínimos nos autos de que a querelada teria criado o grupo do Whatsapp: “clientes e amigos da doceria Santa Lúcia (ID. 101398731) e , além disso, não constam comentários da querelada que se enquadre na imputação penal sustentada pela peça vestibular.

Destarte, os prints de whatsapp (ID. 101398731) não podem ser atribuídos a querelada, já que criado por terceira pessoa. Da mesma forma, a nota de ID. 101398732 não foi publicada pela querelada.

Por fim, os prints e documentos de ID. 101398734, nada trazem, em tese, em relação a prática, pela querelada, dos crimes narrados na queixa-crime.

Dessa forma, concluo que a querelante não se desincumbiu, ao ajuizar a presente demanda, do ônus de demonstrar o dolo específico praticado, limitando-se a apenas a fazer alegações genéricas, sem provas mínimas, que não são suficientes para a deflagração de queixa crime contra a honra e justificar a persecução penal.

Assim, pelo que trouxe a querelante, não restou evidenciado, no mínimo necessário, a existência, em tese, de concreta ofensa a dignidade ou ao decoro por meio da existência de dolo específico, e, sendo assim, não deve incidir o juízo de reprovabilidade penal.

Por fim, restando evidente que não há, por parte da querelada, o especial fim de agir, ou seja, o dolo específico de caluniar (animus caluniandi) e de difamar (animus diffamandi), ou de injuriar (animus injuriandi), deve ser reconhecida a atipicidade de suas condutas.

Nesse contexto, da doutrina extrai-se:

"Os delitos contra a honra somente admitem a modalidade dolosa e com tendência intensificada, o que significa que deve haver a presença de elemento subjetivo especial do tipo (animus calumniandi, diffamandi e injuriandi) . Dessa maneira, sem o propósito de ofender não há infração penal." (SOUZA, Luciano. Capítulo 16. Introdução aos Crimes Contra a Honra In: SOUZA, Luciano. Direito Penal - Parte Especial: Arts. 121 a 154-A do Cp. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022.

(...)

Por todo o exposto, acolho o parecer ministerial exarado nos autos e REJEITO a Queixa-Crime, por ausência de justa causa penal (art.395, III, do CPP).”
GRIFEI

Em análise dos autos, observa-se que a inicial, de fato, não apresenta os elementos mínimos necessários a justificar o início da ação penal.

In casu
, dentre os motivos para a rejeição de uma denúncia ou queixa-crime por falta de interesse processual, está a ausência de justa causa, ou seja, a inexistência de indícios que sustentem a acusação, em outras palavras, faz-se imperioso que a petição inicial seja acompanhada de um mínimo de prova para garantir a viabilidade e a legitimidade da ação penal.

Assim sendo, ao ser reconhecido que os “prints” acostados aos autos não demonstram que a Recorrida caluniou ou difamou a Recorrente nas redes sociais, demonstra-se a superficialidade quanto às alegações da desta.

Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA CRIME POR INÉPCIA – IMPUTAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 138, 139 E 140, DO CP – PLEITO RECURSAL PELO RECEBIMENTO DA QUEIXA CRIME – IMPOSSIBILIDADE – INICIAL ACUSATÓRIA QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP – AUSÊNCIA DE NARRATIVA FÁTICA APTA A INDICAR, EM TESE, A OCORRÊNCIA DOS CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Hipótese em que a queixa crime oferecida não expõe de forma suficiente o fato criminoso imputado ao querelado, com a descrição do lugar, data e circunstâncias em que tais fatos supostamente ocorreram, limitando-se a tecer considerações genéricas acerca de comentários supostamente caluniosos, difamatórios e injuriosos realizados pelo mesmo em um grupo do aplicativo "whatsapp". 2. Assim, não descrevendo a inicial a prática delitiva com exatidão, estando ainda desacompanhada de elementos que tornem plausível a imputação, deve ser mantida a sua rejeição. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0810886-92.2022.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/07/2023 )

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA, EM TESE, DE OITO DELITOS DE DIFAMAÇÃO E UM DE INJÚRIA, AMBOS MAJORADOS PELA EFETIVAÇÃO PERANTE DIVERSAS PESSOAS, UMA VEZ QUE AS CONDUTAS DERIVAM DE MENSAGENS POSTADAS EM GRUPO DE APLICATIVO DE WHATSAPP. REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA-CRIME, COM FULCRO NO ART. 395, II E III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CONTRA A QUAL SE INSURGE O QUERELANTE, PLEITEANDO A REFORMA DA DECISÃO. 1- Ausência de comprovação de idoneidade formal dos elementos que lastreiam a peça exordial, como a perquirição da regularidade dos dados veiculados em ambiente cuja possibilidade de manipulação é facilitada até mesmo pela própria operacionalização do sistema disponibilizado pela empresa desenvolvedora do sistema do aplicativo, notadamente aqueles acerca dos escritos e da autoria e, primordialmente, os relativos às datas de suposta transgressão criminosa, o que impede, inclusive, a regular valoração do instituto da decadência.
2- Inobservância do art. 41 do Código de Processo Penal. Peça inicial embasada em cópias de telas (prints) de mensagens e textos parciais, destacados de seu contexto, o que, além do questionamento acerca da regularidade formal, compromete a integral compreensão das condutas, de parte a parte, sujeitas a diversas interpretações e denota a superficialidade e generalidade da narrativa fática.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - RSE: 00341746120228190001 202205101385, Relator: Des(a). MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES GUERRA GUEDES, Data de Julgamento: 25/04/2023, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL)

No caso em testilha, denota-se que a petição da Queixa-Crime não preenche os requisitos mínimos necessários ao exercício da ação, eis que não descreve o fato delituoso que a Recorrida supostamente imputou a Recorrente, assim como não se verifica qualquer ofensa à reputação dela, tampouco ofensa direta à sua honra subjetiva.

Por conseguinte, escorreita a decisão judicial que rejeitou a queixa-crime por ausência de justa causa ante a atipicidade da conduta, devendo ela ser mantida, com fulcro no artigo 395, inciso III, do CPPB, tal como fundamentado pelo douto Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do Recurso, entretanto, nego-lhe provimento, a fim de que seja mantida a decisão que rejeitou a queixa-crime contra a Recorrida em todos os seus termos.

É o voto
.

Belém/PA, 28 de outubro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/11/2024